Tribunal: STF
Processo: RE 86061
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
LEGADO DE COISA CERTA (C CV, ART. 1.682). PROMESSA DE COMPRA E VENDA
POSTERIOR AO LEGADO. RECONHECIMENTO DE PRETENSAO DA LEGATARIA AO
SALDO EXISTENTE QUANDO DO FALECIMENTO DA TESTADORA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.